Tribunal: TJES
Processo: 5000500-03.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAYONARA COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: SAYONARA COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000500-03.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUAN KLEMZ MAXIMO

APELADO: BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. TARIFA DE CADASTRO. CAPITALIZAÇÃO. VENDA CASADA. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. A
Corte
Superior
asseverou que a alegada exorbitância de taxa relativa a juros remuneratórios em relação ao praticado no mercado financeiro deve ser averiguada casuisticamente, possibilitando sua revisão em caso de verificar-se intenso desequilíbrio contratual.

II. Atendo-se ao apregoado em sentença e ao defendido pelo apelante, entendeu-se que a abusividade na cobrança dos juros remuneratórios não fora constatada na hipótese, em razão da taxa de juros prevista contratualmente não possuir discrepância substancial com a média do mercado para operações da mesma natureza.

III
.
N
o que toca à capitalização de juros, o
C.
STJ, no REsp 973.827/RS, submetido à sistemática
dos recursos repetitivos
, firmou a compreensão pela legalidade da capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano, em contratos bancários celebrados após 31.03.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000, desde que pactuada expressamente, sendo de notar, outrossim, revelar-se suficiente para a autorização de tal cobrança, a existência de previsão contratual de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal.

I
V. N
ão há ilegalidade na cobrança de tarifa
de cadastro
, desde que efetuada uma única vez, no início do relacionamento entre consumidor e instituição financeira, e em valor razoável.

V.
A
despeito de irresignação acerca de suposta con
t
ratação de venda casada em razão de imposição
d
e seguro para contratação do empréstimo em debate, não se depreende do feito a sua cobrança.

VI.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5000500-03.2024.8.08.0014

APELANTE: LUAN KLEMZ MAXIMO

APELADO: BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A.

JUIZ: DR. FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

RELATORA:
DESª SUBST. SAYONARA COUTO BITTENCOURT

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
LUAN KLEMZ MAXIMO

em face da sentença proferida na Ação de Busca e Apreensão ajuizada em seu desfavor por
BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A.
, cujo
decisum

julgou
procedente o pleito autoral para consolidar definitivamente a propriedade e a posse plena do veículo descrito na inicial no patrimônio do autor/
apelado
.

Em suas razões recursais, o apelante aduz a necessária aplicação do CDC, e que
“ao contrário do ventilado pela parte adversa, as taxas de juros aplicadas ao contrato em comento, são muito superiores à taxa média praticada pelo mercado, sendo uma vez e meio superior”
,
razão pela qual
“é medida de justiça reconhecer a abusividade das taxas empregadas no pacto ora em voga, e, consequentemente, que seja reformada a sentença primitiva para que o contrato seja revisto, com a consequente redução das taxas de juros remuneratórios, com recalculo de todo o contrato”.

Prossegue com a argumentação de que
“
reconhecendo-se a descaracterização da mora, é plenamente possível a aplicação da multa prevista no § 6º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69, pelo que desde já pugna pela sua imediata aplicação”.

Aduziu, ainda, a proibição de capitalização de juros, que
“fora embutido valores de tarifas de cadastro, e seguro, cobrados mês após mês, sem que o apelante tenha tido a opção da contratação sem os mesmos”,
pugnando ao fim pela restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados.

Contrarrazões
nas quais
vindica-
se
o desprovimento recursal.

Depreende-se dos autos que
os litigantes
celebraram contrato de
crédito bancário
com cláusula de alienação fiduciária
(veículo)
,
no qual restou pactuado que
o réu/
apelante

pagaria

60
parcelas mensais e consecutivas de R$
1.842,82

(
mil oitocentos e quarenta e dois reais e oitenta e dois centavos
) ao autor/apelado, o que não fora cumprido e subsidiou o ajuizamento da presente ação de busca e apreensão.

Pois bem.
N
a esteira do entendimento da Corte Cidadã
é

“
possível a discussão sobre a legalidade de cláusulas contratuais como matéria de defesa na ação de busca e apreensão"
(
STJ,
AgRg no REsp n. 1.573.729/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 23/2/2016, DJe de 1/3/2016.)
sem condicionar tal possibilidade ao pagamento integral da dívida.

Com efeito,
saliento j
á ser pacificada a
exegese de relativização do
pacta sunt servanda
, de forma a afastar cláusulas abusivas que afrontam os direitos consumeristas instituídos pelo Código de Defesa do Consumidor. Veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ARRENDAMENTO MERCANTIL. 'PACTA SUNT SERVANDA'. MITIGAÇÃO. PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR. BEM REINTEGRADO. DEVOLUÇÃO DO VALOR RESIDUAL GARANTIDO. VIABILIDADE. PERDAS E DANOS. COMPROVAÇÃO. SUMULA 7/STJ.
1.
'
É possível ao magistrado manifestar-se sobre eventuais cláusulas abusivas do contrato bancário, diante da incidência do Código de Defesa do Consumidor, relativizando o princípio do pacta sunt servanda
(cf. AgRg no Resp 732.179, Quarta Turma, Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJ 15.05.06)'. (AgRg no REsp 849.442/RS, Rel. Min. HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, julgado em 22/05/2007, DJ 04/06/2007, p. 368) (...) (
STJ
; AgRg no REsp 1245399/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/02/2013, DJe 04/03/2013)

Nesta toada, revela-se perfeitamente possível que o julgador, ao analisar o caso concreto, afaste a incidência do “pacto de fidelidade ao contratado” nas hipóteses em que houver afronta à Lei do Consumidor.

P
ois bem. Quanto aos juros remuneratórios o C. STJ em sede de recurso repetitivo consolidou o entendimento no seguinte sentido:

“
a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), como dispõe a Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade (Súmula 382 do STJ - Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/73 - Tema 25); c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02 (Tese julgada sob rito do art. 543-C do CPC - Tema 26); e d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto. (Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC- Tema 27)”.
(
STJ,
REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009.)

C
omo se vê, a Corte
Superior
asseverou que a alegada exorbitância de taxa relativa a juros remuneratórios em relação ao praticado no mercado financeiro deve ser averiguada casuisticamente, possibilitando sua revisão em caso de verificar-se intenso desequilíbrio contratual.

E
xatamente neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE VERIFICADA NO CASO CONCRETO. TAXA ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO ESTIPULADA PELO BACEN
. SÚMULA 83/STJ. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Conforme destacado pela Ministra Relatora do REsp 1.061.530/RS, a jurisprudência
"tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro ( REsp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média.
Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais.
A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos"
[...] 3. Agravo interno improvido.
(STJ - AgInt no REsp: 2002576 RS 2022/0140641-0, Data de Julgamento: 17/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2022)

Em voto que já se tornou rotina buscar inspiração, a Ministra Nancy deixou claro em simples e precisas palavras que "
como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo.
Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros
" (REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 10/3/2009).

Resta claro, portanto que, havendo discrepância substancial entre as taxas de juros remuneratórios aplicadas nos contratos e a taxa média praticada pelo mercado para operações similares, divulgada pelo Banco Central do Brasil-BACEN, a revisão do contrato é medida que se impõe, devendo adequar-se a esta última, a fim de afastar a cobrança abusiva de juros e evitar a onerosidade excessiva ao consumidor, e até mesmo afastar a mora do devedor.

A respeito do tema o STJ nos ensina que “
A verificação de abusividade do percentual dos juros remuneratórios contratados não se baseia no simples fato de ultrapassar a taxa média de mercado, devendo-se observar a razoabilidade a partir desse patamar, de modo que a vantagem exagerada, justificadora da limitação judicial, deve ficar cabalmente demonstrada em cada situação
.
” (AgInt no AREsp 1118462/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 01/03/2018).

Diante de tais considerações, atendo-se ao apregoado em sentença e ao defendido pelo apelante, entendo que a abusividade na cobrança dos juros remuneratórios não fora constatada na hipótese, em razão da taxa de juros prevista contratualmente não possuir discrepância substancial com a média do mercado para operações da mesma natureza como bem delineado na sentença.

Tal perspectiva me parece ter ficado muito clara na sentença, cujas conclusões considero corretas, razoáveis e proporcionais e é por isso que a média adotada pelo BACEN deve ser adotada como referência no caso em exame.

A sentença recorrida, ao pontuar a taxa média dos juros praticada à época do respectivo contrato,
atenta-se
para a taxa média do mercado à luz das informações vertidas pelo Banco Central do Brasil, como decorre do já conhecido entendimento do STJ sobre o tema.

Importa destacar que as taxas descritas na sentença extraídas do sítio eletrônico do Banco Central, não foram objeto de impugnação específica no apelo, o que significa dizer que os números dispostos pelo Juízo
a quo
correspondem àqueles vertidos pelo BC e, consequentemente, retratam a taxa média de mercado para empréstimos como os dos autos.

C
om isso, na hipótese vertente a diferença de porcentagem média não é capaz de inserir o apelante em desvantagem exagerada, pois circunstâncias e riscos pessoais podem consubstanciar em variação da taxa aplicada, sendo o parâmetro da tabela Bacen apenas uma média, sendo claro notar que existiam juros menores e maiores convencionados à época da contratação.

No que toca à capitalização de juros, o C. STJ, no REsp 973.827/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou a compreensão pela legalidade da capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano, em contratos bancários celebrados após 31.03.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000, desde que pactuada expressamente, sendo de notar, outrossim, revelar-se suficiente para a autorização de tal cobrança, a existência de previsão contratual de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, senão vejamos:

“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros. 2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933. 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada". (...) 6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido. (STJ; REsp 973827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012).

Ainda sobre o tema, o entendimento do STJ consolidado na Súmula nº 541:

Súmula 541 – A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

No caso em tela, verifica-se que
in casu
rest
aram
pactuada
s
taxa
s
de juros mensa
l
de
3,12%
e anua
l
de
44,58%
,
respectivamente,
sendo
a
anua
l
superior ao duodécuplo da
mensa
l
, o que se afigura suficiente para se considerar expressamente pactuada a capitalização, não havendo se falar, por conseguinte,
n
a veda
ção da
prática de anatocismo.

Com relação à
tarifa de cadastro
, a Súmula 566, do e. STJ, já deixou assente que “
Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.
” (Súmula 566, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/02/2016, DJe 29/02/2016).

Nesse passo, consagrou o e. STJ, no
Tema 620
, que “
Permanece válida a tarifa de cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada do início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.
”

A este respeito, posiciona-se este e. órgão colegiado no sentido de que “
É autorizada a incidência da Tarifa de Cadastro na primeira contratação, quando previamente estipulada, estando a rubrica prevista contratualmente e em valor razoável
” (
TJES
, Classe: Apelação Cível, 030170084161, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/11/2020, Data da Publicação no Diário: 14/12/2020).

Como se vê, não há ilegalidade na cobrança de tal tarifa, desde que efetuada uma única vez, no início do relacionamento entre consumidor e instituição financeira, e em valor razoável.

Na hipótese, por ausência de comprovação de relação contratual anterior, elemento que impediria a cobrança da tarifa de cadastro, somado à inexistência de abusividade do valor de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) atribuído a este encargo, montante inferior a 3% do valor principal contratado, tal quantia deverá ser suportada pelo consumidor, conforme disposto no contrato, não havendo que se falar em restituição.

Impende pontuar, ainda, que a despeito de irresignação acerca de suposta contratação de venda casada em razão de imposição de seguro para contratação do empréstimo em debate, não se depreende do feito a sua cobrança na hipótese.

Por fim, como bem consignado pelo magistrado sentenciante
“
Com relação ao pedido de compensação/restituição, entendo que não merece prosperar, uma vez que não ficou identificado nenhuma abusividade contratual”.

À luz do exposto
,
nego provimento ao apelo
,
oportunidade em que majoro os honorários advocatícios para 1
1
% (
onze
por cento),
com observância da gratuidade de justiça em prol do recorrente
.

É como voto.

DESª SUBST. SAYONARA COUTO BITTENCOURT

RELATORA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A RELATORA PARA CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.